Tribunal: TJDFT
Processo: 0744227-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:240.75pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:240.75pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DELITO REMANESCENTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO FIXADO NA SENTENÇA. DIRETRIZES DO ARTIGO 33, §2o, DO CÓDIGO PENAL. CONTRARIEDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;vertical-align:baseline">1. “O decote de pena em virtude da extinção da punibilidade de um ou mais delitos enseja o reexame do regime inicial, por consectário lógico, sempre que a pena remanescente encontre novo patamar, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal.” (STJ, HC n. 500.375/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019).

<p class="paragraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:21.3pt;vertical-align:baseline;-webkit-user-drag: none;-webkit-tap-highlight-color: transparent;
user-select: text;overflow-wrap: break-word;white-space:pre-wrap;font-kerning: none">2. Não mais subsistindo o fundamento utilizado na sentença para fixação do regime carcerário fechado, qual seja, o quantum da pena suplantar 8 anos após unificação das reprimendas impostas ao agravante pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, torna-se possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, sem que haja ofensa à coisa julgada, sobretudo porque o fato de o delito se equiparar a hediondo não pode, por si só, justificar o regime carcerário fechado.

<p class="MsoListParagraph" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:
6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:21.3pt 240.75pt">3. Agravo em execução penal conhecido e provido.